Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos, etc. O pedido de reconsideração de id 65793114 não pode ser acolhido. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é considerada erro grosseiro, não podendo incidir o princípio da fungibilidade. Ademais, esta Relatoria não possui competência para realizar juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, o qual deve ser dirigido à Presidência desta Corte, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT. Logo, mantenho a decisão de id 64791290. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator